Tribunal: TJPA
Processo: 0000775-61.2009.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000775-61.2009.8.14.0025

APELANTE: CLESIO JOSE DE AVILA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DESMATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença condenando o embargante ao pagamento de R$ 120.000,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais coletivos, devido ao desmatamento de 24 hectares de floresta nativa na Amazônia Legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegação de ilegitimidade passiva do embargante, apontando a suposta responsabilidade de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado abordou detalhadamente a questão da legitimidade passiva do embargante, sendo indevida a alegação de omissão.

4. O intuito dos embargos é rediscutir matéria já decidida, o que não é cabível por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir matéria detalhadamente enfrentada no acórdão embargado."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0000775-61.2009.8.14.0025

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: CLÉSIO JOSÉ DE ÁVILA

ADVOGADO: LUIZ FLÁVIO SOUZA PAMPLONA (OAB/PA 13.414)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 21957311)

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO

O senhor Clésio José de Ávila opôs embargos de declaração em face do v. acórdão deste Colegiado que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, para confirmar a sentença que julgou procedente o pedido deduzido pelo Ministério Público do Estado do Pará, em sede de Ação Civil Pública, para condená-lo a pagar a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a título de dano material, corrigida monetariamente pelo INPC, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da formalização da autuação administrativa (05/08/2009), ademais pagar a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por danos morais coletivos.

Em brevíssima síntese, sustentou que o acórdão apresenta omissão quanto a alegação de ilegitimidade passiva que ensejava maior aprofundamento sobre o real responsável pelos danos discutidos neste processo. Requere, portanto, o provimento destes embargos de declaração para sanar a omissão apontada emprestando efeitos infringentes ao julgado.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões aduzindo não existir a omissão alegada pelo embargante rogando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O acordão embargado ficou resumido desta forma:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. DESMATAMENTO DE ÁREA CORRESPONDENTE A 24 (VINTE E QUATRO) HECTARES DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE PRESERVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBETIVA. DANOS MORAIS COLETIVOS DECORRENTES DA OFENSA AO DIREITO AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Quanto à legitimidade passiva, o apelante sustentou que os dados constantes no auto de infração (latitude 04º58’20.78”S e longitude 49º27’57.77W) remetem à Fazenda Alto Rio, de propriedade/domínio do Senhor Cláudio Cabral de Ávila, irmão do apelante. No entanto, segundo o Laudo Técnico (2018), anexado à apelação, a área de passivo ambiental da Fazenda Alto do Rio sobrepõe a área embargada, registrada no nome do Senhor Clésio José de Ávila (apelante
).

2.

Além disso, segundo a ART nº PA20180281954, a Fazenda Alto do Rio, alegadamente de propriedade do irmão do apelante, apresentou coordenadas geográficas: latitude 04º58’27.62”S e longitude 49º27’49.45W, ou seja, distintas daquelas mencionadas nas razões recursais.

3.

Há mais, o próprio requerido na sua contestação, aduziu ser proprietário da Fazenda Dois Irmãos (exatamente o imóvel descrito no auto de infração), anteriormente denominada Fazenda Guaçu e Bandeira, cujas terras ainda estavam no nome do antigo proprietário, senhor Luiz Gonzaga Lanzi, que anteriormente havia vendido para outros compradores que atribuíram nomes diferentes ao imóvel.

4.

Contudo, consoante assinalado na sentença, não há nos autos provas concretas demonstrando que a Fazenda Guaçu consiste efetivamente (e atualmente) na Fazenda Dois Irmãos, razão pela qual o Parecer Técnico de Sensoriamento Remoto não é suficiente para evidenciar a ilegitimidade passiva do apelante, razão pela qual permanece hígido o auto de infração.

5.

A Política Nacional do Meio Ambiente - Lei nº 6.938/81 impõe ao transgressor responsabilidade objetiva, independentemente da existência de culpa, quanto a reparação dos danos causados por sua atividade (art. 14, §1º).

6.

Vale ressaltar, o adquirente de área já danificada responderá pelo dano independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador da lesão, isso decorre do direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, incumbindo a coletividade o dever de preservá-lo (art. 225 da CR/88), ademais mesmo pertinente à ordem econômica o Texto Constitucional não isentou o proprietário particular do dever de observar a função social (e ambiental) da propriedade (art. 170, II, III e VI da CR/88).

7.

No caso presente,
segundo o Auto de Infração nº 604875, o apelante, sem licença do órgão ambiental competente, destruiu 24 (vinte e quatro) hectares de floresta nativa na Amazõnia Legal, objeto de preservação, inserida na área da Fazenda Dois Irmãos, situada no Distrito de Cajazeiras, Zona Rural do Município de Itupiranga – PA, tornando inarredável sua responsabilidade civil pela degradação ambiental promovida, portanto deve ser
mantida a determinação constante da sentença, no sentido de condená-lo a pagar a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a título de danos materiais, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por danos morais coletivos, notadamente por se tratar de desmatamento em área de floresta nativa objeto de preservação, cuja lesão é decorrente da própria lesão ao meio ambiente.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

No exame do apelo, anteriormente interposto pelo ora embargante, houve expressa manifestação acerca de sua legitimidade passiva, senão vejamos:

“Quanto à legitimidade passiva, o apelante sustentou que os dados constantes no auto de infração (latitude 04º58’20.78”S e longitude 49º27’57.77W) remetem à Fazenda Alto Rio, de propriedade/domínio do Senhor Cláudio Cabral de Ávila, irmão do apelante.

No entanto, segundo o Laudo Técnico (2018), anexado à apelação, a área de passivo ambiental da Fazenda Alto do Rio sobrepõe a área embargada, registrada no nome do Senhor Clésio José de Ávila (apelante).

Além disso, segundo a ART nº PA20180281954, a Fazenda Alto do Rio, alegadamente de propriedade do irmão do apelante, apresentou coordenadas geográficas: latitude 04º58’27.62”S e longitude 49º27’49.45W, ou seja, distintas daquelas mencionadas nas razões recursais.

Há mais, o próprio requerido na sua contestação (ID 7516623 – Pág. 11), aduziu ser proprietário da Fazenda Dois Irmãos (exatamente o imóvel descrito no auto de infração), anteriormente denominada Fazenda Guaçu e Bandeira, cujas terras ainda estavam no nome do antigo proprietário, senhor Luiz Gonzaga Lanzi, que anteriormente havia vendido para outros compradores que atribuíram nomes diferentes ao imóvel.

Contudo, consoante assinalado na sentença, não há nos autos provas concretas demonstrando que a Fazenda Guaçu consiste efetivamente (e atualmente) na Fazenda Dois Irmãos, razão pela qual o Parecer Técnico de Sensoriamento Remoto (ID 7516621 – Pág. 8) não é suficiente para evidenciar a ilegitimidade passiva do apelante, razão pela qual permanece hígido o auto de infração.”

Nota-se, diversamente do que alegou o embargante, a existência de pronunciamento detalhado sobre os motivos pelos quais não se acolheu a alegação de ilegitimidade passiva, razão pela qual a omissão não prospera.

O intuito nada velado do embargante é rediscutir a matéria, porém, não são os embargos de declaração a via processual adequada para tal intento.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2024